Tribunal: TJBA
Processo: 8000457-60.2022.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000457-60.2022.8.05.0081 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ARNALDO LUSTOSA MESSIAS e outros (6) Advogado(s): ADRIANO AMARAL BEDRAN APELADO: FRANCISCO ANTONIO MANSSANO PERES e outros Advogado(s):ALBERT IOMAR DE VASCONCELOS, OSMAR JOSE SERRAGLIO ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO REGISTRAL. AÇÃO DE PROTESTO JUDICIAL. INTERRUPÇÃO DE PRESCRIÇÃO AQUISITIVA (USUCAPIÃO). SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. 1. RELAÇÃO JURÍDICA. Para o regular processamento de notificação ou protesto judicial, o art. 726 do CPC exige a demonstração de relação jurídica entre as partes. A mera apresentação de documentos relativos a inventários e procedimentos administrativos perante o CNJ não comprova, por si só, o vínculo jurídico direto e específico com o protestado, tornando a medida inadequada. 2. REQUISITOS DO PROTESTO. O protesto judicial, embora seja procedimento de jurisdição voluntária, não prescinde do preenchimento dos requisitos legais. A ausência de comprovação de um direito fundado e da necessidade da medida para o seu resguardo autoriza o indeferimento, especialmente quando há suspeita de utilização da via processual para fins ilícitos, como o assédio processual. 3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8000457-60.2022.8.05.0081, em que figuram como apelante ESPÓLIO DE ROSA LUSTOSA MESSIAS e como apelado FRANCISCO ANTONIO MANSSANO PERES E OUTROS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA Relator Substituto